Tribunal: TJSP
Processo: 2142050-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO. Medida coercitiva. Suspensão da CNH do executado. Descabimento. Providências não autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, que devem ser aplicadas em consonância com o artigo 8o do mesmo diploma processual. Ausência de proporcionalidade e razoabilidade na adoção de medidas que violam garantias constitucionais.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.